Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 240-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO ECA. DELITO DE ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER CRIANÇA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, COM O FIM DE INDUZI-LA A SE EXIBIR DE FORMA PORNOGRÁFICA OU SEXUALMENTE EXPLÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCRIMINANTE PUTATIVA POR ERRO DE TIPO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DA CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se o conteúdo das conversas escritas e por vídeo chamadas trocadas entre o réu e a vítima, bem como as declarações firmes e harmônicas de testemunhas, atestam que o réu aliciou, assediou ou constrangeu criança, por meio de comunicação eletrônica, com o fim de induzi-la a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

2. Não há como vingar a tese de descriminante putativa por erro de tipo, se o réu não comprovou o alegado desconhecimento de que a vítima era criança, sobretudo quando as provas apontam que as fotografias e ligações de vídeo efetuadas entre o acusado e a ofendida revelaram se tratar de criança pela simples compleição física e modo de comunicação da vítima.

3. Não é possível valorar negativamente as circunstâncias do crime, com base em fundamentação que se confunde com elementos inerentes ao tipo penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.